Tribunal: STF
Processo: MS 39888
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE ÓRGÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado por Juíza de Direito da Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais do Estado do Rio de Janeiro.



    A impetrante narra que a autoridade apontada como coatora revogou gratuidade de justiça anteriormente concedida e determinou o recolhimento de custas, sob pena de deserção. Defendeu que não possui ganhos suficientes para efetuar o pagamento das custas processuais. Sustenta, assim, que que seu direito líquido e certo restou violado tendo em vista que comprovou ser pessoa hipossuficiente. 



    Requer, ao final, seja concedida a segurança para reconhecer a gratuidade de justiça e determinar o recebimento e encaminhamento de seu recurso à Turma Recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento. Dispenso também as informações da autoridade coatora, mormente porque o feito se encontra suficientemente instruído, e este Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF).



    O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra ato de relator de Turma Recursal dos Juizados Especiais. À luz de uma interpretação teleológica, é preciso considerar também a Lei Orgânica da Magistratura, que estabelece: 



    "Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: (...) 



    VI. julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções”



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição originária julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Turma Recursal. Destarte, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.



    Em situações semelhantes, a jurisprudência se firmou no sentido de caber aos próprios tribunais, no caso, as turmas recursais, julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos, consoante entendimento consolidado no Tema 159 da sistemática da repercussão geral. Ademais, a jurisprudência dessa Suprema Corte é firme não só em relação ao mandado de segurança ser competência das turmas recursais, mas também aos habeas corpus, o que implica no mesmo raciocínio. Destarte, mutatis mutandis, compete às turmas recursais o julgamento dos atos dos juizados especiais, na fórmula da Súmula 624. No mesmo sentido os seguintes precedentes específicos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A MATÉRIA. ARTIGO 102, II, A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO 1. A Constituição da República enumera rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal (CRFB/88, art. 102), do qual não consta a atribuição de julgar recurso em mandado de segurança examinado pela Turma Nacional de Uniformização (TNU). 2. O constituinte fez clara opção ao franquear a competência desta Corte para apreciação de recurso ordinário em mandado de segurança quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, e, ainda, se denegatória a decisão (CRFB/88, art. 102, II, a). 3. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) não corresponde a Tribunal Superior na organização do Poder Judiciário pátrio. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não lhe compete julgar recurso ordinário interposto contra decisões denegatórias de mandado de segurança proferidas por turma recursal vinculada ao sistema de juizados especiais. Precedentes: Pet 5.082 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/10/2016; RMS 26.259 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 14/3/2008 e RMS 27.319, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/5/2013). 5. Agravo interno DESPROVIDO”. (RMS 36462 AgR, de minha relatoria, Plenário, j. 3/4/2020)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração voltada contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial. Incompetência desta Suprema Corte. Precedentes. 1. Não é competente o Supremo Tribunal Federal para o processamento de mandados de segurança contra atos de Turmas Recursais de Juizados Especiais. 2. Competência para o processamento de habeas corpus contra membros dessas Turmas que não induz competência para conhecimento de mandados de segurança que os apontem como autoridades ditas coatoras. 3. Agravo regimental não provido” (MS 25.614 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 2/3/2011)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARCIAL PROVIMENTO PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PIRACICABA/SP. 1. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de Juiz de Direito integrante de Juizado Especial. 2. O agravo regimental limitou-se a reiterar toda a argumentação expendida na inicial do mandado de segurança, sem, entretanto, infirmar os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental parcialmente provido para declinar da competência para o Tribunal a quo”. (MS 26836 AgR, Rel(a). Minª. Cármen Lúcia, DJe de 13/03/2009)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. TURMA RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. O Supremo Tribunal Federal não é competente para apreciar e julgar mandado de segurança impetrado contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 26.427 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 28/3/2007)



     No mesmo sentido, destaco ainda as seguintes decisões: RMS 39226 AgR, Primeira Turma, Dje de 04/09/2023 e MS 33.994-AgR, Primeira Turma, Dje de 31/5/2016; MS 32.398, Primeira Turma, Dje de 1/10/2013, todos de minha relatoria; MS 39742 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 03/09/2024; MS 38801 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 16/02/2023; MS 39452 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/11/2023; MS 38.255, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 28/10/2021; MS 32.627-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 5/8/2014 e MS 28.473-AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje de 17/9/2014.



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente writ, nos termos do art. 64, §§1º e 3º, do CPC, e no art. 21, §1º, do RI/STF. Declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos à competente Turma Recursal dos Juizados Especiais.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente